Tribunal: TJMT
Processo: 0003996-16.2017.8.11.0038
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003996-16.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERTON AVELINO SARATE DA SILVA - CPF: 057.895.631-47 (APELANTE), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 031.236.391-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – REJEIÇÃO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – INVIABILIDADE - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada, em especial, a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, mormente quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

Não há se falar em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com grave ameaça à pessoa.

A competência para analisar o pedido da benesse da justiça gratuita é do juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação tirado em face de decisão condenou
Everton Avelino Sarate da Silva
como
incurso
nas sanções do artigo 163, parágrafo único, I (dano qualificado), do Código Penal com as implicações da Lei n. 11.340/06, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa (ID 158162726).

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna por sua absolvição ao argumento de insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP). Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da modalidade qualificada para a simples, haja vista a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa. Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita (ID 158162735).

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID 158162739).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (ID 161808177).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna por sua absolvição ao argumento de insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP). Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da modalidade qualificada para a simples, haja vista a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa. Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.

O recurso não merece acolhimento, conforme se demonstrará.

A materialidade e autoria delitiva ressaem do auto de prisão em flagrante (ID 158162719 – p. 06), do boletim de ocorrência (ID 158162719 – p. 29-31), do termo de representação criminal (ID 158162719 – p. 20), do laudo pericial (ID 158162719 – p. 33-36) e da prova oral produzida.

A vítima Andréia afirmou na fase administrativa que:

“[...] por volta de 01:00h o EVERTON foi em sua casa, abriu o portão com uma chave que ele ainda tinha guardada e começou a bater na janela do quarto da declarante; QUE afirma que acordou assustada e percebeu que era o EVERTON quem estava batendo e sua janela e ele falava "que queria conversar com ela" e a declarante respondeu que não era hora para conversar; QUE diante da negativa o EVERTON começou a insistir, batia na janela, dava chutes na porta, xingava a declarante ale
"biscate, puta, desgraça" dentre outros xingamentos, bem como a ameaçou dizendo que "se ela não abrisse a porta iria matá-la e que ela não iria ficar com mais nenhuma pessoa, pois ele iria matá-la ou tirar a própria vida"
; QUE diante dos fatos a declarante ligou para seu irmão GEVANILDO pedindo socorro e então ele ligou para a Polícia; QUE a Polícia Militar chegou em sua casa, encontrou o EVERTON para o lado de fora de casa e já o prendeu;

em sua casa e que ele
quebrou a coluna de ferro em que estava fixado o portão e quebrou os vidros da janela
[...] (ID 158162719 - p. 18, destaquei).

Em juízo, a vítima confirmou o depoimento prestado na fase administrativa de modo firme e coerente.

Os policiais militares Orlando e Sidney, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, corroboraram a versão da vítima, esclarecendo em sede policial que:

“[...] a GUPM foi acionada via 190 pelo irmão da Sra. ANDREIA FERREIRA DE SOUZA, ora vítima, o qual disse que sua irmã ligou para ele pedindo socorro, pois o seu ex companheiro estava na casa dela fazendo ameaças; QUE de imediato a GUPM composta pelo depoente e pelo SD PM CANAVARROS se deslocou até o local dos fatos onde encontraram o suspeito EVERTON AVELINO SARATE DA SILVA em frente a casa da vítima, momento em que o mesmo foi detido; QUE em conversa com a Sra. ANDREIA a mesma relatou que o EVERTON chegou em sua casa por volta de 01:00h e ficou batendo em sua janela, disse que queria conversar e
como a vítima se recusou a conversar com ele o EVERTON começou a dar socos na janela, e falou para a vítima que se ela não abrisse a janela iria matá-la e ainda proferiu vários xingamentos contra a vítima, bem como deu socos e pontapés na porta da casa da vítima
; QUE a vítima relatou que já possuía medida protetiva contra o suspeito;
QUE foi possível constatar que a janela e o portão da casa da vítima foram quebrados; QUE diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito
[...]” (ID 158162719 - p. 08, destaquei).

Em juízo, os policiais militares confirmaram as declarações prestadas na fase investigativa.

O irmão da vítima esclareceu perante a autoridade policial que o apelante, claramente bêbado, quebrou o vidro de uma janela e o portão da casa de sua irmã (vítima) e que a caminho da delegacia ameaçou-lhe, afirmando que
"depois a gente resolve, isso vai ficar ruim para vocês!" (ID 158162719 - p. 13).
Em juízo, ouvido como informante, confirmou tais declarações.

Ressalto que as declarações da vítima prestadas em ambas as fases da persecução penal, encontram ressonância nos depoimentos dos policiais e de seu irmão, além de serem corroboradas pelo laudo pericial do qual consta imagens do local do crime que evidenciam os danos provocados no muro de sua residência assim como na janela do seu quarto (ID 158162719 – p. 33-36).

Interrogado pela autoridade policial, o apelante negou ter proferido ameaças e ofensas contra a vítima. Confessou apenas que quebrou a janela do seu quarto (ID 158162719 - p. 27). Todavia, em juízo, alegou, em síntese, que não se recorda de ter quebrado a janela do quarto da vítima, mantendo a versão apresentada anteriormente quanto aos outros fatos.

Logo, depreende-se de modo indubitável do conjunto probatório que a vítima foi surpreendida em sua residência pelo apelante que ao danificar a janela do seu quarto, ameaçou-lhe de morte, conduta que se subsume ao tipo penal descrito no inciso I do parágrafo único do artigo 163 do Código Penal (dano qualificado pela grave ameaça).

Desse modo, as versões apresentadas pelo acusado em ambas as fases da persecução penal mostram-se isoladas nos autos, não havendo se falar em desclassificação do crime de dano qualificado pela grave ameaça para a modalidade simples, tampouco em absolvição por insuficiência de provas.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS COM ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – CORROBORADA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos [...]. (TJ-MT - APL: 00073703920148110040 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/11/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/12/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 147, ART. 150, § 1.º, E ART. 163, § ÚNICO, INC. I, TODOS DO CÓDIGO PENAL [...] PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM JUÍZO, CONFISSÃO DO ACUSADO E DEPOIMENTO JUDICIAL DE TESTEMUNHA – SUFICIÊNCIA – 3. ALMEJADO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO ART. 163, § ÚNICO, INC. I, DO CÓDIGO PENAL [...]A configuração da qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal exige que a violência ou grave ameaça à pessoa seja empregada para viabilizar a consecução ou para assegurar a danificação do patrimônio da vítima. Vale dizer, a vis corporalis ou vis compulsiva deve ser um meio para a prática do delito de dano, ou pelo menos ocorrer durante a execução deste [...]. (TJ-MT 00017763220198110052 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/02/2023)

Quanto ao pleito de concessão do benefício da justiça gratuita, também não assiste razão ao apelante. Isso porque a competência para analisar o pedido da benesse da justiça gratuita é do juízo da execução penal, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a concessão do benefício. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP) [...] JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...] O pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, pois, é na fase executória o momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante, uma vez, que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação. (TJ-MT - APR: 00209710320128110002 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2020)”

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023